Tribunal: STF
Processo: Rcl 67949
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO COLETIVO. IDENTIDADE MATERIAL EM RELAÇÃO AO PARADIGMA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, na qualidade de custus vulnerabilis, no interesse dos direitos da Comunidade Britanite, contra decisão do Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca da Capital, proferida no Processo nº 0007637-05.2024.8.16.0013, pela qual teria sido inobservado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828/DF.

    2. Narra a reclamante que os Espólios de Massashi Suzuki e Masayo Suzuki, ora beneficiários, ajuizaram ação ordinária com vistas à reintegração na posse de área na qual habitam diversas famílias vulneráveis que compõem a Comunidade Britanite.

    3. Relata que em regime de plantão judicial foi deferida medida liminar em favor dos beneficiários, contra a qual se interpôs agravo de instrumento, ainda pendente de julgamento. Noticia que, após a distribuição do feito, o Juízo da 21ª Vara Cível de Curitiba determinou o cumprimento imediato e urgente da ordem de reintegração, tendo sido oficiados para apoiar a diligência a Fundação de Ação Social (FAS), o Conselho Tutelar de Curitiba e a Defensoria Pública do Estado do Paraná.

    4. Sustenta o cabimento da presente reclamação, haja vista o descumprimento do regime de transição determinado pela Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 828/DF. Adverte que, “como a decisão pela reintegração de posse está determinando a execução da ordem sem a elaboração de plano para tanto, bem como sem o chamamento da Comissão de Soluções Fundiárias, estão descumpridos todos os requisitos estabelecidos no contexto da ADPF 828”.

    5. Pleiteia, em sede liminar, a imediata “revogação da decisão de mov. 16.1, até ulterior decisão neste feito, determinando-se o chamamento, com urgência e nos moldes da Reclamação/STF 54454-PR, da Comissão de Soluções Fundiárias do Estado do Paraná para mediar o conflito e/ou a intimação do Município de Curitiba, por meio de seus órgãos, para que apresente plano de realocação concreto, efetivo, definitivo e que abranja a totalidade dos ocupantes a serem ainda individualizados, em local viável à continuidade de sua atividade econômica”. No mérito, requer a procedência do pedido reclamatório, tornando definitivo o provimento liminar.

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. No caso em tela, a alegação da Defensoria Pública do Estado do Paraná é de descumprimento do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF nº 828/DF. Rememoro, por oportuno, que o objeto da ação apontada como paradigma versa sobre o direito à moradia no contexto do direito à saúde, vale dizer, no enfrentamento da pandemia da Covid-19, sendo nesse exato sentido a Quarta Tutela Provisória Incidental, referendada pelo Plenário da Corte em Sessão Virtual encerrada em 02/12/2022, que recebeu a seguinte ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL.
1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.
3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.
4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.
6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição.
8. Tutela provisória incidental referendada.”
(ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).
 
    8. A análise dos autos, todavia, indica não haver estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, uma vez que  a ocupação coletiva que foi objeto da ordem de reintegração ora impugnada ocorreu em momento não abrangido pelo limite temporal do do que decidido na ADPF nº 828/DF.

    9. Com efeito, na hipótese destes autos, o Juízo reclamado  determinou a reintegração do autor da demanda na posse do imóvel de sua titularidade, em decisão assim fundamentada: 

“1. Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por ESPÓLIO DE MASSASHI SUZUKI e ESPÓLIO DE MASAYO SUZUKI, ambos representados por seu inventariante LUIZ YASHUSHI SUZUKI, em face de ADEVALDO QUIRINO e outros. Formulou o autor requerimento liminar de reintegração de posse. 1.1. Aberta vista dos autos ao Ministério Público (seq. 6.1), manifestou-se favoravelmente ao deferimento da liminar. 
2. Prescrevem os artigos 561 e 562 do CPC: 
Art. 561. Incumbe ao autor provar: 
I - a sua posse; 
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; 
III - a data da turbação ou do esbulho; 
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. 
2.1. O deferimento da liminar de reintegração de posse pressupõe, portanto, a comprovação documental pelo autor de que dispunha da posse do bem, que perdeu por ação do réu e não mais retomou, bem assim a indicação da data do esbulho.
2.2. Luiz Yashushi Suzuki comprovou a sua qualidade de inventariante dos espólios de seus pais (seq. 1.4), os proprietários registrais dos imóveis matriculados sob n. 188.660 e 88747 do Registro de Imóveis – 8ª Circunscrição de Curitiba. Trata-se dos lotes 1-A e 1-B situados em Campo Comprido, o primeiro deles de frente para a Rua Irmãs Nakadaira, esquina com a Rua João Dembinski, o segundo deles de frente para a Rua João Dembinski. A partir da planta constante da petição de seq. 1.17 percebe-se que os dois terrenos formam uma unidade. Os espólios vêm empreendendo esforços para a alienação do imóvel e, pois, agindo como donos (seqs. 1.16-1.21).
 2.3. Por outro lado, os registros de ocorrência policial colacionados às seqs. 1.7- 1.9 demonstram que, no último dia 27/04/2024, os imóveis foram esbulhados por um grande número de pessoas e os autores não lograram retomar a posse do bem, que segue em poder dos esbulhadores. 
2.4. Encontram-se, pois, presentes os requisitos para o deferimento da proteção possessória. 
4. Com esses fundamentos, defiro a liminar de reintegração aos autores da posse do imóvel situado na situa na Rua Irmãs Nakadaira, nº. 650, Bairro Campo Comprido, Curitiba, Paraná, Curitiba/PR. 
4.1. Expeça-se mandado de reintegração de posse, para cujo cumprimento autorizo, se necessário, a requisição de força policial. 
4.2. Haja vista o elevado número de pessoas no imóvel, as quais aparentemente se acham em situação de vulnerabilidade, e a aparente existência de crianças/adolescentes no loca, oficie-se, para que apoiem a diligência, (i) à Defensoria Pública do Paraná, (ii) à Fundação de Ação Social (FAZ) de Curitiba e (iii) ao Conselho Tutelar.” (e-doc. 3, p. 1-2; grifos nossos; destaques do original).

    10. Diante dessas constatações, revela-se manifesta a ausência de aderência estrita com o que decidido na ADPF nº 828/DF, haja vista que ocupação ora em análise é posterior ao marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216, de 2021, segundo o qual a suspensão de medidas administrativas e judiciais que imponham a desocupação ou remoção forçada coletiva de imóvel urbano que sirva de moradia não se aplica a ocupações ocorridas após 31/03/2021. 

    11. In casu, cuida-se de ocupação coletiva que teve início em 27/04/2024, conforme constou da própria decisão reclamada. Assim, evidente está que o caso dos autos não ostenta relação de pertinência com o regime de transição determinado no âmbito da ADPF nº 828/DF. 

    12. Frise-se que a reclamação é via estreita, a ensejar objetivo confronto entre o ato atacado e o decidido no processo objetivo tido como paradigma. Tal cotejo deve se dar a partir dos delimitados contornos do que firmado por este Supremo Tribunal Federal.

    13. Esta Suprema Corte tem apreciado expressiva quantidade de casos a envolver alegado descumprimento ao que decidido na ADPF nº 828/DF, sendo firme a jurisprudência no sentido da ausência de aderência estrita em casos semelhantes ao presente. A esse respeito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 
1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 
2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 
3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações.
 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações.
 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 
6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 
7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 
8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(Rcl nº 57.238-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 1º/03/2023, p. 07/03/2023; grifos nossos).

    14. Não havendo, portanto, estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, inviável a reclamação constitucional, consoante jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.

    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator